Tribunal: TJDFT
Processo: 0748284-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748284-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BALTAZAR DE DEUS ANGELO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Decisão Agravada - Interposição de Dois Recursos Pela Mesma Parte Contra a Mesma Decisão - Unirrecorribilidade – Preclusão Consumativa – Recurso Não Conhecido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS, pugnando pela reforma da Decisão recorrida, a qual deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar ao recorrente o fornecimento ao agravado de atendimento home care de acordo com relatório médico colacionado. Compulsando os autos de origem, constato que o agravante já havia interposto idêntico recurso em face da mesma decisão, inclusive com apreciação do pedido de efeito suspensivo, conforme se extrai dos autos do Agravo de Instrumento n.o 0748047-21.2025.8.07.0000. Intimado para se manifestar acerca da ausência de interesse recursal, o agravante deixou o prazo transcorrer in albis. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos art. 1.019 e 932, III, do Código de Processo Civil. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões". (EDcl nos EDcl no AgRg na TutPrv no AREsp n. 1.705.616/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.) Na hipótese, o agravante interpôs novo recurso, pretendendo a reforma da mesma decisão, já atacada por idêntico recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO O RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, ao arquivo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator